Tribunal: TCU
Processo: 028.780/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9411/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.780/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cláudia Soares (CPF XXX.837.679-XX); Francisca Possidônio Duarte (CPF XXX.327.353-XX); Francisca Sandra Fortes Sampaio (CPF XXX.487.303-XX); Jose André de Farias Santiago (CPF XXX.527.224-XX); Lidianne Gusmão Silva (CPF XXX.258.836-XX); Liliana Tavares de Santana (CPF XXX.293.203-XX); Maria Rejane Alves de Jesus (CPF XXX.082.273-XX); Maria de Fátima Silva Camarco (CPF XXX.716.683-XX); Maria do Perpétuo Socorro Arrais de Carvalho (CPF XXX.626.823-XX) e Rita de Cassia de Sales Berredo (CPF XXX.096.953-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.